Tribunal: TJMT
Processo: 1006769-92.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006769-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA - CPF: 023.747.521-94 (PACIENTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (IMPETRANTE), IVANIL COSTA MARQUES - CPF: 015.360.481-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.671.061-13 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO
TEMPORÁRIA

CONVERTIDA
EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
EM
A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A
DECRETAÇÃO DA MEDIDA
PRISIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX –
3
. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2
. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que ele não tem outros registros criminais. Além disso, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3
. Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se

de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Hernan

Escudero
Gutierrez
, em favor de
Jonathan Diego Correa da Costa
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Consta destes autos que
a prisão temporária do paciente foi decretada em 8 de fevereiro do ano em curso,
cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada n
a Ação Penal n.
1000393-06.2021.8.11.0028
,
em trâmite no juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(art.
121, § 2º, I e II, c/c art. 14, II
, do Código Penal).

Sustenta,
o
impetrante, que
inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente,
uma vez que sequer estava no momento do crime, segundo a narrativa da própria vítima; consignando, outrossim, que
não há motivos que justifiquem sua
prisão
cautelar, sobretudo porque ele é primário, sem histórico de antecedentes criminais, ou qualquer outro tipo de violência,
tem
endereço fixo
e
atividade lícita.

Assevera, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da referida medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porque o juízo de primeiro grau teria fundamentado a ordem constritiva em elementos genéricos sobre a gravidade do crime e necessidade de garantia da ordem pública.

Salienta,
também
, que a
manutenção da p
risão preventiva
do paciente em ambiente insalubre
se mostra desproporcional, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O
vertente
processo foi distribuído no plantão judiciário, todavia, em razão de não se tratar de caso de plantão
,
a Desembargadora Clarice Claudino determinou a sua redistribuição, oportunidade na qual a presente ação foi conclusa ao Desembargador Orlando de Almeida
Perri
que
por intermédio
das razões
jungid
as
no ID84970969deferiu a liminar vindicada
, cujo
decisum
foi por ratificado
por este relator
no ID 87037965.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
85566950
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
89207983
, opinou pela
concessão da ordem
, confirmando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
ele sequer estava no momento do crime, segundo a narrativa da própria vítima
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro
lado
, n
o que diz respeito as alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão
preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
o
impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de
três
dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, quais sejam: a garantia da ordem pública
, a conveniência da instrução criminal e o
resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da instância primeva
decretou a prisão preventiva do
paciente pelas seguintes razões:

[...]
DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Pleiteia a Autoridade Policial a decretação da prisão preventiva dos

denunciados com fundamento na garantia da garantia da ordem pública

(risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos

agentes), para assegurar a aplicação da lei penal (possibilidade real de

fuga) e para a conveniência da instrução criminal (perigo de prejuízos à

produção das provas, em especial com a ameaça de testemunhas).

Manifestação do IRMP na peça de denúncia pelo deferimento

acrescentando o risco a vida da vítima.

Pois bem.

As investigações apuraram que os Representados são suspeitos
d
e

atentarem contra a vida da vítima através de uma emboscada utilizando
-
se de arma branca.

Em interrogatório, o denunciado Jonathan negou ter envolvimento com o

ocorrido, já o suspeito IVANIL afirma que deu carona para EMANOEL e

que viu o mesmo correr atrás da vítima e voltar com as mãos sujas de

sangue. Por sua vez, o suspeito Emanoel, em interrogatório, exerceu o seu

direito de permanecer calado.

Por sua vez, a vítima
afirma
de forma contundente que no dia dos fatos

estaria a caminho do bar para buscar a bicicleta que havia esquecido

quando jogou uma latinha de cerveja vazia na calçada, sendo que no

momento o denunciado JONATHAN e seu pai Levi estavam passando de

carro. Sem aparente motivo, JONATHAN desceu do carro e desferiu um

soco na face da vítima, tendo esta corrido e se escondido do denunciado
.
Na mesma ocasião, escondido, a vítima teria visto JONATHAN

conversando com os denunciados EMANOEL e IVANIL na janela do

carro.

Após pegar a sua bicicleta no retorno para casa, a vítima avistou o

denunciado IVANIL e EMANOEL em uma motocicleta, momento em que

EMANOEL desceu e atacou a vítima com várias facadas, tendo a vítima

tentando correr sem sucesso pois foi alcançada por EMANOEL que

continuou a lhe desferir mais facadas e depois se evadiu do local na

companhia de IVANIL que não desdeu da moto.

Em razão da gravidade dos fatos, a fim de assegurar evitar prejuízo a

instrução criminal com a destruição de provas e ameaças as testemunhas

do crime, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, a

Autoridade Policial representou pela segregação dos denunciados, sendo

esta
a medida cabível e imprescindível haja vista os registros criminais

dos denunciados.

Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

[...]

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos

requisitos legais, quais sejam, fumus
commissi
delicti - representado pela

prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e

periculum
libertatis
–
representado por uma das hipóteses
à
seguir: a)

garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c)

garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica,

acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que os

denunciados possuem vários registros criminais, e foram reconhecidos pela vítima, além das declarações do denunciado JONATHAN e IVANIL

em sede policial.

As alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, no que tange ao art. 282, §6º

do CPP preveem que: “a prisão preventiva somente será determinada

quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,

observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição

por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada

nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Sendo assim ante as provas constantes nos autos, depoimentos divergentes

e omissos dos denunciados, se vê de forma concreta a necessidade de

manutenção da segregação cautelar.

É de se ressaltar que o acusado IVANIL afirmou que esteve com

EMANOEL no dia do fato que EMANOEL desceu da moto e correu em

direção da vítima, retornando após à motocicleta onde ambos voltaram ao

bar, momento em que IVANIL viu a mão de EMANOEL toda suja de

sangue.

Por sua vez, o denunciado JONATHAN declarou que no dia dos fatos viu

a vítima pular o muro de sua residência com uma sacola nas mãos, e ao

sair correndo a vítima teria supostamente derrubado a sacola sendo

encontrado nela seus pertences e de seus clientes. Entretanto este nada

menciona a respeito do ocorrido, da suposta agressão, e ainda afirma que

não conhece o denunciado EMANOEL e conhece IVANIL só de vista.

Ante as versões desconexas e isolada nos autos, a considerar a gravidade

do crime cometido em concurso de agentes que tentou ceifar a vida da

vítima que ao todo foi atingida por 14(quatorze) facadas, se reconhece a

necessidade de garantir a ordem pública e ainda a garantia da instrução

criminal haja vista que a soltura dos denunciados é um evidente risco a

vida da vítima e das testemunhas.

É de se mencionar ainda que os denunciados possuem registros criminais

sendo que o acusado EMANOEL possui passagens por roubo,

JONATHAN e IVANIL registro de tráfico
, sendo IVANIL reincidente.

Destarte, não podemos olvidar que estamos diante investigação policial

que apura ocorrências que afrontam a ordem pública, no caso dos

representados inclusive suspeitos de cometer outros crimes nesta urbe,

conforme leciona Emanuel,
verbis
:

[...]

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente,

pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da

Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime,

tendo em vista que os denunciados são suspeitos de atentar contra a vida

de um cidadão e de cometer outros crimes que atentam contra a paz social

e a ordem pública.

Imperioso notar ainda que no Boletim de Ocorrência registrado consta

que a vítima fora socorrida com cerca de quatorze perfurações efetuadas

com uso de arma branca.

É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

[...]

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a última

ratio
configura-se como a mais eficaz no caso em comento, seja

pela garantia da garantia da ordem pública ante o risco considerável de

reiteração criminosa por parte dos denunciados, seja para a conveniência

da instrução criminal ante o real perigo de prejuízos à produção das

provas, em especial com a ameaça de testemunhas e risco a vida da

própria vítima, ou ainda pela aplicação da lei penal ante a gravidade dos

fatos narrados.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE

EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA, JONATHAN

DIEGO CORREA DA COSTA e IVANIL COSTA MARQUES,

consoante dispõe os artigos 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de

Processo Penal.

Ademais, EXPEÇA-SE o competente Mandado de

Prisão individualizado em nome dos acusados EMANOEL DOUGLAS

PROENÇA DE ARRUDA, JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA

e IVANIL COSTA MARQUES, bem como, proceda a inclusão na rede

SINESP e INFOSEG.

PROCEDA-SE A INCLUSÃO NO BNMP
.
[...].

Desta
camos

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito [bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que a sua prolatora não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, principalmente porque
em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício, constatou-se que no registro mencionado pela autoridade coatora [autos n. 13189-43.2017.811.0042 –
c
ódigo 473277], o paciente foi absolvido das imputações referentes aos crimes previstos nos
arts
.
33
,
caput
,
e 35, da Lei n. 11.343/2006.

De mais a mais, nada há de concreto a evidenciar que a integridade física da vítima esteja comprometida, na medida em que inexistem outros registros de violência em desfavor do acusado.

Em relação aos requisitos mencionados pela magistrada de primeiro grau acerca da necessidade da medida constritiva para resguardar a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, infere-se do édito judicial acima parcialmente transcrito que se trata
m
de meras ilações lastreadas em fundamentação genérica, não havendo nos autos qualquer indicação concreta de que
Jonathan Diego
pretenda embaraçar a instrução e/ou se ausentar do distrito da culpa
, razão pela qual imperioso reconhecer que a motivação lançada em primeiro grau é
genéric
a
e desvinculad
a
de qualquer base probatória e compromete o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

É i
mperioso registrar, ainda nesse diapasão, que
há
nestes
autos documentos comprovando que o paciente está cursando o 8º ano do ensino fundamental na modalidade EJA (ID 84375495),
tem
residência fixa (ID 84375956) e ocupação lícita no distrito da culpa (
IDs
84375489 e 84375487)
.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, um vez que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito
ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa
,
a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque não é possível fechar os olhos para a conduta dele, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate, sendo, pois, imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas pelo plantonista, abaixo reproduzidas:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca de Poconé/MT por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
julgo procedente o pedido aviado em favor de
Jonathan Diego Correa da Costa
, e, via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021